Tribunal: TJDFT
Processo: 0008019-82.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008019-82.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O SINDIRETA/DF requereu seja dado prosseguimento ao feito, mediante “a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos suplicantes MARCELO NUNES DE OLIVEIRA, MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA, MARCIA CORREA DO NASCIMENTO, MARCIA DE OLIVEIRA LIMA, MARCIA DE SA ALBUQUERQUE, MARCIA GARDENIA OLIVEIRA e MARCIA MARIA LEITAO DE SOUSA para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos citados exequentes em decisão constante do ID 12177290”, bem como pleiteou "a expedição das competentes requisições de pequeno valor em favor dos substituídos, em virtude do trânsito em julgado do acórdão que deu provimento ao agravo interno do requerente para afastar a aplicação da Lei Distrital n. 3.624/2005 (ID 29493126), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 12177290”. O DF, por sua vez, quedou-se inerte (certidão de ID: 61347469). O processo encontra-se na fase de atualização dos cálculos dos servidores não anuentes MARCELO NUNES DE OLIVEIRA, MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA, MARCIA CORREA DO NASCIMENTO, MARCIA DE OLIVEIRA LIMA, MARCIA DE SA ALBUQUERQUE, MARCIA GARDENIA OLIVEIRA e MARCIA MARIA LEITAO DE SOUSA. As substituídas anuentes MARCIA COSTA MOSSMANN, MARCIA MANGUEIRA DE ASSIS e MARCIA FEITOSA GOMES FERNANDES anuíram ao acordo (IDs: 12177351, 12177391 e 19261596), tiveram seus cálculos homologados (IDs: 12177304, 20253026 e 33384103) e a execução foi extinta em relação às duas primeiras (IDs: 17040415 e 36119907). O PCT n. 0716987-35.2022.8.07.0000 da anuente MARCIA FEITOSA GOMES FERNANDES foi expedido ao ID: 35682928. O processo foi saneado quanto a todos os substituídos processualmente aos IDs: 12177156 e 12177290. Transação encartada aos autos ao ID: 12177112. Em consulta processual no sítio deste Tribunal, verifico que os embargos à execução n. 2008.00.2.007248-8 transitaram em julgado. No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (Acórdão n. 1358593 - ID: 27898647), transitando em julgado em 29/09/2021 (ID: 29493126). No ID: 12177290, foi deferido o destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento). Os honorários advocatícios relativos à execução foram fixados ao ID: 12177148. Definiu-se o índice de correção monetária (ID: 60275620). Antes de remeter os autos à Contadoria para atualização de cálculos, considerando a permanente atividade saneadora exercida pelo juiz ao longo da entrega da prestação jurisdicional, manifeste-se o exequente: a) sobre o vínculo da servidora MARCIA MARIA LEITÃO DE SOUSA com a Administração Pública do Distrito Federal pelo tempo em que concedido o benefício vindicado, porquanto em declaração funcional acostada ao ID: 12177222 - p.10, há a informação de que a servidora pertenceria ao quadro de funcionários da FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA; b) sobre o adimplemento da obrigação em relação à anuente MARCIA FEITOSA GOMES FERNANDES, consoante Ofício no 2494/2023/COORPRE (ID: 48838710). Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR